Tribunal: TJDFT
Processo: 0707875-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. AÇÃO PENAL EM CURSO. DECISÃO QUE CONFERE PRAZO PARA INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA REPRESENTAÇÃO. ARTIGO 171, § 5o, DO CÓDIGO PENAL. PACOTE ANTICRIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO EFETIVADA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A Lei no 13.964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação.
2. Nas ações penais de estelionato em curso, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica.
3. Reclamação criminal conhecida e provida para considerar sanada a condição de procedibilidade do artigo 171, § 5o, do Código Penal, a fim de que se dê prosseguimento à ação penal contra a interessada.